Tribunal: STF
Processo: HC 68841
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
- Habeas corpus.
         - O Plenário desta  Corte,  ao  julgar,  em  28.6.91,  o  HC
68.726, de que foi relator o Sr. Ministro Néri da Silveira,  decidiu,
por unanimidade de votos, que não ofende o princípio  do  artigo  5.,
inciso LVII, da Constituição  Federal  a  prisão  do  réu  condenado,
embora ainda sem ter transitado em julgado  a  decisão  condenatória,
razão por  que,  alias,  e  perfeitamente  compativel  com  o  citado
dispositivo constitucional a norma do par-2.  do  artigo  27  da  Lei
8038/90 que determina que os recursos extraordinário e especial serão
recebidos no "efeito devolutivo".
         Habeas corpus indeferido.